Tribunal: TJPA
Processo: 0801251-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801251-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AG
RAVO DE INSTRUMENTO N. 08011251-29.814.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

AGRAVADO: EXPOPARÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO INIBE A MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVADA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela provisória,
para determinar que o réu retire, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o nome da autora dos cadastros de restrições ao crédito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem assim a inversão do ônus da prova
.

2.

Impossibilidade de se vislumbrar a abusividade das cláusulas contratuais tão somente com base em planilha de cálculos que foi produzida de forma unilateral, sem haver o crivo do contraditório.

3.

Possibilidade de inscrição do nome da empresa agravada nos cadastros negativos de proteção ao crédito. Ajuizamento da ação revisional que por si só não inibe a mora.

4.

Inversão do ônus de prova. Possibilidade. Contrato de adesão.

5.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

6.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, a fim de reformar o capítulo da decisão agravada que determinou a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-a em suas demais disposições. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANCO DA AMAZÔNIA SA
e agravada
EXPOPARÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, em plen
á
rio virtual,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decis
ã
o de 1
ª
Grau, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

MARIA DE
NAZAR
É
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora

–
Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 08011251-29.814.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA

AGRAVADO: EXPOPARÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA SA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (proc. n.0831951-89.2017.814.0301)
, deferiu o pedido de tutela provisória,
para determinar que o réu retire, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o nome da autora dos cadastros de restrições ao crédito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), bem assim a inversão do ônus da prova,
tendo como ora agravado
EXPOPARÁ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, para que seja possível a determinação de retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito faz-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, conforme decidido pelo STJ, e ainda, que a alegada capitalização mensal de juros não encontra-se presente em qualquer cláusula contratual.

Afirma que a capitalização de juros fora regularmente pactuada entre as partes, asseverando a ausência de relação consumerista capaz de ensejar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do ora recorrido, oportunidade em que requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito a reforma da decisão recorrida.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 459337).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 4363127.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão agravada merece reforma, sob a alegação de que, para
que seja possível a determinação de retirada do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito faz-se necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, e ainda que, a alegada capitalização mensal de juros não encontra-se presente em qualquer cláusula contratual.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a relação jurídica firmada entre as partes se deu através de um típico contrato de adesão, cujas cláusulas são padronizadas, de sorte que, embora seja um contrato de adesão, em se tratando de ação revisional, tal fato não pode ser usado em favor da ora agravada, porquanto, entendo que por ocasião da assinatura do contrato teve conhecimento do valor das parcelas que iria pagar.

Observa-se ainda que a recorrida traz como fundamento em sua exordial, para a revisão do contrato, a capitalização de juros, juros abusivos, embasados em alegações produzidas de forma unilateral, sem ter passado pelo crivo do contraditório.

Ora, se mostra imprescindível a dilação probatória (para a comprovação da existência da prática dita abusiva) obsta a concessão do provimento liminar reclamado, considerando que "nos casos em são abordadas questões cuja comprovação depende, em tese, de dilação probatória, fica afastada a verossimilhança da alegação, tornando-se, por conseguinte, inviável o adiantamento da tutela jurisdicional."(TRF 2ª R. - AI 2005.02.01.007767-9).

No que tange ao deferimento de medida liminar ou antecipação de tutela que impeça a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, o STJ massificou entendimento que devem ser exigidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

Neste sentido, colaciono aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM.DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I - Conforme orientação da Segunda Seção deste Tribunal, o deferimento do pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Na espécie, restaram satisfeitos os mencionados requisitos.

II - O Tribunal de origem decidiu pela vedação da inscrição do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes e pela manutenção do bem na posse da devedora tendo em vista a descaracterização da mora, tanto pelo reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados como pela consignação judicial dos valores devidos. Incidência da Súmula 83/STJ.

III - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

Agravo Regimental improvido.”(AgRg no Ag 1393201/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 03/06/2011).

Assim sendo, a meu ver, as alegações da recorrida não se fundam na aparência do bom direito, de modo a justificar o deferimento do pedido de retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalto que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, nos termos da Súmula nº 380 do STJ.

Desse modo, resta ausente o requisito da prova inequívoca e a probabilidade do direito, a teor do disposto no art. 300 do CPC, eis que os documentos que supostamente consubstanciariam em prova inequívoca para fins de concessão de tutela antecipada, não podem assim ser considerados.

Da mesma forma, quanto à alegada existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que deve decorrer das gravosas consequências advindas da suposta cobrança indevida de juros exorbitantes, entendo que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de juros, a empresa recorrida poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Como se vê, o dano de difícil reparação milita em favor do Agravante, caso tenha que aguardar a julgamento da demanda para inscrever o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado,
importante mencionar que, nos contratos marcados pela adesão e limitados ao Código de Defesa do Consumidor,
a relação jurídica em tela autoriza a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇAO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES COGENTES DO CDC. INVERSAO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. FERRAMENTA ADEQUADA AO EQUILÍBRIO DA RELAÇAO PROCESSUAL, EMPREGADA COM O ESCOPO DE REDUZIR A DESIGUALDADE QUE VISIVELMENTE IMPERA ENTRE AS PARTES. EVIDENTE VULNERABILIDADE TÉCNICA DA SEGURADA. INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (AI n. , de Blumenau, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 1º-8-2013).

A inversão do ônus da prova legitima-se,
in casu
, não pela vulnerabilidade socioeconômica, mas pela vulnerabilidade técnica que acarretou o alegado desequilíbrio entre as partes contratantes, razão por que esse capítulo da decisão guerreada merece ser mantido.

Nessa senda, corroborado com os fundamentos trazidos neste recurso e pelos documentos acostados aos autos, vislumbro restarem demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada nesta sede, quais sejam, a existência de prova inequívoca a embasar a probabilidade do direito, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em favor do agravante.

Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, a fim de reformar o capítulo da decisão agravada que determinou a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, mantendo-a em suas demais disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora

Belém, 25/03/2021